Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705546-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA, DAGOBERTO CARVALHO PINTO, ENEDY RODRIGUES DE ALCANTARA L ORICAN AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA E OUTROS contra decisão de ID 171320066 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada pelo CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI, que deferiu a liminar para suspender os efeitos das deliberações tomadas na Assembleia Extraordinária realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Afirmam, em suma, que a petição inicial é inepta porque indicou a Sra. Enedy para integrar o polo passivo da ação, quando a ata da assembleia sequer menciona o seu nome, além de não indicar no polo passivo o Sr. Leonardo, verdadeiro membro eleito; que 1⁄4 dos condôminos convocou a assembleia em questão, sendo oportunizado o direito à administração prestar os esclarecimentos, o que foi realizado pelo subsíndico e somente após extenso debate pelos presentes houve a destituição da administração, conforme previsto na legislação atinente à matéria; que o condomínio é parte ilegítima para ajuizar ação de anulação de ata assemblear, pois é o próprio condomínio que sofre os efeitos da anulação da assembleia; que não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove a inadimplência da Sra. Elisa que a impedisse de convocar a assembleia; que a Contabilidade não publicou o edital, embora o edital de convocação tivesse sido encaminhado dentro do prazo exigido; que os próprios condôminos deram publicidade ao ato em questão; que o edital foi encaminhado no grupo oficial do condomínio e fixado até mesmo na guarita do empreendimento; que a convocação para Assembleia não foi feita em documento apócrifo, sem pauta expressa ou pré-estabelecida; que está demonstrada a má administração do condomínio; que assim como não existe previsão na convenção ou no Regimento Interno de uma comissão para auxiliar na transação de administrações, também não há uma proibição. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, consistente no reconhecimento da validade da assembleia ocorrida em 7.12.2023, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55804448). Brevemente relatados, decido. É importante consignar, inicialmente, que a decisão que suspendeu a assembleia ancorou a probabilidade do direito na ausência de previsão no Regimento Interno ou na Convenção de uma comissão de transição, não havendo incursão sobre quaisquer outras questões alegadas no presente agravo, como o número de assinaturas, legitimidade, publicação do Edital, inadimplência de condômino ou má-administração, de modo que o conhecimento direto em instância recursal representaria supressão de instância, razão porque a matéria não podem ser conhecidas. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Não obstante o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tenha caráter extraordinário e só deva ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa, na hipótese dos autos não houve anulação da assembleia, mas tão somente a suspensão dos efeitos das deliberações tomadas na Assembleia Extraordinária realizada no dia 07 de dezembro de 2023 até final julgamento da demanda. Convém ressaltar, como assinalado pelo i.Juízo de origem, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação da parte autora de descumprimento das regras condominiais, evidenciando a probabilidade do direito. Note-se que a convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a própria Assembleia. Ademais, não está evidenciado o perigo de dano na manutenção da administração atual do condomínio até o final do julgamento da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora